Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-58.2001.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUALIFICADA. CONFIGURADA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE.
I - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.
II - No exame de recurso de apelação manejada contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados e tampouco retificar a decisão que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF.
III - A constatação de que o réu descarregou sua arma com disparos a curta distância contra a vítima, que foi atingida quatro vezes, denota que a conduta apresentou grau de censura superior à prevista para o tipo, justificando a avaliação negativa da culpabilidade.
IV - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a questão relacionada ao reconhecimento da confissão espontânea merece cuidado ainda maior em se tratando de crimes de competência do Tribunal do Júri, cuja decisão não está sujeita a fundamentação, bastando para tanto que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário.
VI - O aumento da pena intermediária em razão da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, “c” do CP) acarreta a usurpação da competência constitucional do Tribunal de Júri, quando não lhe é submetida a questão, tendo em vista que se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. IV, do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.